Tribunal: STF
Processo: ARE 1517727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabel Cristina Cunha Barros da Silva e Defensoria Pública da União formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 16) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que aduziu não caber, na espécie, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública recorrente.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao negar a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para reformar o v. acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgando procedente o pedido inicial, concedendo-se o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da União” (eDoc 18, fl. 17).



    Considerando o Tema n. 1.002 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado (eDoc 23 e 24)



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao julgar o RE 1.140.005 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que tal entendimento não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite quando do julgamento do precedente qualificado nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse acobertada pela preclusão.



    No caso, o Colegiado Regional, com base nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, entendeu que a discussão acerca dos honorários advocatícios estava preclusa, ante não ter a Defensoria Pública manejado o recurso cabível contra a sentença que afastou a condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento dessa verba, consoante se observa da ementa do acórdão proferido no bojo da negativa de retratação (eDoc 24):



    PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPU. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1140005. TEMA 1002 DO STF. 



    - Em face da r. sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios, somente o INSS interpôs apelação, a Defensoria Pública da União, em contrarrazões, somente mencionou pedido de condenação do “autor nas custas e honorários advocatícios”. 



    - A decisão deve ser mantida, porquanto a Defensoria Pública da União não manejou recurso cabível diante da sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios. 



    - De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 



    - Pelo exposto, tenho como hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o art. 1040, II, do CPC/15, devendo ser mantido o r. acórdão.



    Assim, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa. Há, ainda, a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.480.871, ministro Edson Fachin; e no RE 1.485.842, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente